Tribunal: STF
Processo: Rcl 86802
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por AJX Capital Investimentos S/A, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP no Processo 1001533-97.2025.5.02.0202, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista cujo ajuizamento se deu por JOSIANE MONTANARI que pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre setembro de 2022 a maio de 2025, em que figurou como contratada diante de um contrato de prestação de serviços de pessoa jurídica, não estando presente qualquer dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT que caracterizam vínculo empregatício. 



    Na origem, esta Requerente postulou o sobrestamento da demanda em audiência realizada no dia 22/10/2025, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal com base no Tema 1.389 (documento 1, p. 2).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação,com a consequente cassação em definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso da Reclamação Trabalhista n. 1001533-97.2025.5.02.0202, até pronunciamento final deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.389 (documento 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, proferida na audiência inicial, da qual extraio o trecho pertinente:



    A reclamada requer a suspensão do processo em razão do tema 1.389 do C.STF. Indefiro, pois o caso presente não versa acerca da legalidade da pejotização ou competência da justiça do trabalho, mas de existência dos elementos da relação de emprego na relação entre as partes, situação que não se insere na hipótese versada. 



    Ressalto, ainda, que entende esse juízo que a pejotização, por si só, não ilícita, mas sim eventual relação simulada sob o epíteto da pejotização, o que será analisado no caso concreto. Protestos  (documento 5).



    Verifico, assim, que a decisão reclamada, ao analisar o pedido de suspensão do processo, manteve a audiência de instrução marcada para o dia 12/3/2026, apesar de as partes da reclamatória trabalhista terem mantido contrato formal de prestação de serviço firmado entre duas pessoas jurídicas, exatamente a questão debatida no Tema 1.389 (documentos 3 e 4).



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1001533-97.2025.5.02.0202 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator